Tribunal: TJPA
Processo: 0006273-62.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006273-62.2018.8.14.0401

APELANTE: BEILTON DE SOUZA CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0
006273-62.2018.8.14.0401

A
PELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE
:
BEILTON DE SOUZA CORRÊA
(DEFENSOR PÚBLICO: REYNALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – USO DE DOCUMENTO FALSO – CONFISSÃO DO RÉU – PENA BASE MANTIDA NO MÍNIMO LEGAL.
É firme na jurisprudência o entendimento de que o delito de uso de documento falso pressupõe sua efetiva utilização, tanto faz se por sua própria vontade ou por solicitação/exigência de alguma autoridade, não configurando o referido crime o fato de o agente apenas ter tal documento em sua posse.
In casu
, o réu confessou o uso da certidão de nascimento falsa. Pena mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0
006273-62.2018.8.14.0401

A
PELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE
:
BEILTON DE SOUZA CORRÊA
(DEFENSOR PÚBLICO: REYNALDO MARTINS JÚNIOR)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
BEILTON DE SOUZA CORRÊA,

em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 304, do CP, aplicando-lhe a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Na
rra a inicial acusatória que: “
No dia 13.09.2017, por volta das 8h30min, policiais civis da DRCO, cumpriram mandado de prisão contra o denunciado em uma barbearia no bairro de São Braz, ato contínuo em que, chegando na delegacia de polícia fluvial, para onde foi encaminhado, apresentou certidão de nascimento oriunda do cartório Lameira de Mosqueiro, onde constava seu nome como Beylton de Souza Moreira e ao ser verificada autenticidade do documento e selos, apurou-se ser falsa. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 10.04.2018, id-5931388.

Aduz o apelante que a materialidade do delito foi obtida por meios nebulosos de atuação da autoridade policial. Requer sua absolvição ou a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 21/3/2024

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
BEILTON DE SOUZA CORRÊA

em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da
8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções do art. 304 do CP, aplicando-lhe a pena de 02 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, sendo substituída por duas restritivas de direito, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execução Penal.

Ad
uz o apelante que a materialidade do delito foi obtida por meios nebulosos de atuação da autoridade policial. Requer sua absolvição ou a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Conheço do recurso.

A materialidade e autoria do delito se mostram presentes no auto de apresentação, ofício do cartório Lameira, laudo pericial, id-5931387
,
depoimentos testemunhais e confissão do acusado, id-5931387. A perícia realizada na certidão de nascimento constatou que havia fraude documental.

A testemunha IPC Jozias Roberto Reis Ferreira, id-5931392, afirmou em juízo que: “(...) o réu foi preso em outra ocasião e durante as investigações descobriram que ele se apresentava com outra identidade; que a identidade falsa foi encontrada no momento da abordagem e encaminhada para perícia, onde foi constatada a fraude.”

O réu afirmou em juízo, id-5931398, que: “(...) a acusação é verdadeira; que foi um advogado que lhe forneceu a certidão falsa; que prefere não falar o nome desse advogado; que não tem nada contra os policiais que o prenderam; que cortava o cabelo do referido advogado; que utilizou a documentação falsa, pois era foragido da justiça.”

Sendo assim, em que pese os argumentos de insuficiência probatória à condenação, apontados nas razões recursais, entendo que estes não encontram respaldo nos demais elementos de prova trazidos aos autos. Resta, portanto, inconteste a autoria e materialidade do crime do uso de documento falso, art. 304 do CP, tornando-se inviável a pretensão do apelante quanto à absolvição.

Como é cediço, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que “tratando-se de crime formal, o delito tipificado no artigo 304 do Código Penal consuma-se com a utilização ou apresentação do documento falso” (STJ, AgInt no AREsp 1229949/RN, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 14/03/2018).

No mesmo sentido, a jurisprudência tem firmado posicionamento de que “o simples porte do documento falso em plena via pública, afigura-se suficiente à caracterização do crime previsto no artigo 304 do Código Penal. Se o motorista, ao conduzir veículo automotor, traz consigo, carteira nacional de habilitação falsa, consuma o crime de uso de documento falso” (TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.22.263512-0/001, Relator Des. Edison Feital Leite, 1ª Câmara Criminal, data de julgamento: 31/01/2023, data de publicação: 01/02/2023).

Diante de tais considerações, a tese da defesa não possui o condão de afastar a verossimilhança das provas trazidas aos autos, razão pela qual não há que se falar em absolvição por inexistência de provas quanto à autoria delitiva.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

A pena base foi fixada no mínimo legal, 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Presente a atenuante da confissão espontânea, porém mantenho sua não aplicação diante do que dispõe o verbete da súmula 231 do STJ,
in verbis
: “a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Ausentes agravantes e causas de aumento e de diminuição da pena, razão pela qual mantenho a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto. Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, art. 44 do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 20/05/2024